Tribunal: TJMT
Processo: 1043178-70.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043178-70.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), PATRICIA DE CARVALHO LIMA - CPF: 040.196.891-05 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA PELA PARTE AUTORA - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE E DE SEU ADVOGADO DEVIDAMENTE REALIZADA - OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 485, §1º DO CPC - INEXISTÊNCIA DE NULIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora foi devidamente intimada pessoalmente, via sistema, bem como seu advogado foi intimado por meio do Diário da Justiça Eletrônico, para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção por abandono da causa, na forma determinada pelo §1º do artigo 485 do Código de Processo Civil.

2. Tendo sido oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa, através das intimações realizadas, e tendo a autora permanecido inerte, a extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, foi medida que se impôs, não havendo que se falar em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da economia processual e da instrumentalidade das formas.

3. Não se configura, na espécie, violação ao princípio da vedação às decisões surpresa, porquanto a extinção do processo sem julgamento de mérito por abandono da causa é consequência lógica e esperada da inércia da parte autora, desde que observado o procedimento previsto no §1º do artigo 485 do CPC.

4. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, contra r. sentença proferida pela 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1043178-70.2023.8.11.0041, proposta em face de PATRICIA DE CARVALHO LIMA, que
JULGOU
EXTINTO
o processo, com fundamento no
art. 485, inc. III, § 1º do CPC
, e determinou que proceda ao levantamento de penhora, bem como, que as custas e despesas processuais sejam de responsabilidade do requerente.

Inconformado, o apelante, inicialmente
prequestiona
, matéria do Código de Processo Civil, Art. 485, III, §§ 1º e 7º, bem como, Decreto-lei 911/1969, art. 3º, §§ 1º e 2º, para efeito de apreciação pelo STJ, em caso de Recurso Especial.

Assevera o autor, ser necessária a intimação pessoal (art. 485 inciso II e III §1º CPC), antecedendo a intimação do patrono da causa, o qual, segundo o apelante não foi intimado, não se justificando extinguir o processo.

Afirma, que não houve retorno do AR, ressaltando desrespeito a legislação passível de nulidade de sentença, face a entendimento de abandono da causa. Alega ainda que juízo a quo, se utilizou de excesso de rigor, não observando o princípio do Acesso da Justiça, bem como, assevera ser a maior interessada em recuperar o crédito.

Aduz, ter existido cerceamento de defesa, por insuficiência de instrução do feito, com ofensa ao princípio da instrumentalidade das formas, bem como à vedação das decisões surpresas.

Requer ao fim, que seja conhecido e provido o presente recurso, assim como, seja aplicado
o Juízo de Retratação,
pugnando que as intimações e eventuais publicações sejam ao Patrono da causa.

As contrarrazoes foram apresentadas (id. 277348418), pela Defensoria Pública, que na qualidade de Curadora Especial do apelado, por negativa geral refutando todos os fatos da exordial. Aduz não possuir contato com o curatelado.

Por fim, requer que seja negado totalmente provimento ao recurso de apelação, bem com que seja fixados honorários em favor da instituição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA contra a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, §1º do CPC.

A parte recorrente alega, em síntese, que não houve a intimação pessoal da parte autora e de seu patrono para dar andamento ao feito, conforme determina o §1º do art. 485 do CPC, antes da prolação da sentença extintiva. Sustenta que se limitou a intimar o advogado via Diário da Justiça Eletrônico, o que seria insuficiente para a extinção por abandono da causa.

Porém, compulsando-se detidamente os autos, verifica-se que tal alegação não prospera.

Dos registros existentes, nota-se que a parte autora foi devidamente intimada pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, via sistema
(id. 277348405)
, tendo em vista que está 2ª Vara Especializada em Direito Bancário é 100% digital, conforme certificado nos autos. Ademais, seu advogado também foi regularmente intimado por meio do Diário de Justiça Eletrônico.

Portanto, contrariamente ao alegado pela apelante, foram observados os requisitos previstos no
§1º do art. 485 do CPC
para a extinção do processo com fundamento no
inciso III
, qual seja, a intimação pessoal da parte e de seu patrono para impulsionar o feito, sob pena de extinção.

Tendo sido devidamente intimada, tanto pessoalmente quanto por meio de seu advogado constituído -
id. 277348405 -
e
permanecendo inerte
, a extinção do processo por abandono da causa, foi medida que se impunha.

Contudo,
fazendo memória para evitar eventuais dúvidas
, é nítido que a MM. Juíza, convocou a parte apelante, tanto para indicar bens passíveis de penhora, após decretação de revelia da apelada
(id. 277348397)
, bem como, para manifestar acerca da contestação por negativa geral pela Defensoria
(id. 277348398)
qual operou decurso de prazo conforme
(id. 277348400)
.

E sequencialmente, nova possibilidade de manifestação nos autos foi oportunizada
(id. 277348400)
, diante de possível arquivamento do feito, contudo,
permaneceu inerte a parte apelante.

Seguindo o curso do processo, considerando que a sentença foi proferida em
25/02/2025 (id. 277348409)
e que a última manifestação nos autos da apelante foi em
08/08/2024

(id. 277348391),

observasse uma inércia muito superior a 30 dias, ante à
sucessivos pedidos
para regular andamento do feito.

Ademais, embora a apelante tenha arguido violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da economia processual e da instrumentalidade das formas,
tais argumentos não merecem prosperar
, pois a parte foi devidamente intimada para se manifestar, oportunizando-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa, tendo preferido, contudo,
quedar-se inerte
.

No tocante à economia processual e à instrumentalidade das formas, estes princípios não podem ser levados às últimas consequências a ponto de obrigar o
Poder Judiciário a admitir procrastinações por parte das partes
, como é o caso dos autos, em que foi oportunizado à autora impulsionar o feito por diversas vezes e assim não o fez.

Logo, é inconteste a inércia da parte autora e tendo sido observada a formalidade prevista no
§1º do art. 485 do CPC
,
outro caminho não restava ao juízo de primeiro grau senão extinguir o processo sem resolução de mérito.

Nesse sentindo, já decidi neste E. Tribunal, por esta nobre Câmara Direito Privado, conforme ementas abaixo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA VIA PJe. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame: 1.
Apelação interposta por administradora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa por mais de 30 dias, após intimação pessoal. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da intimação pessoal realizada por meio do sistema PJe para fins de extinção do processo por abandono da causa. III. Razões de decidir: 3. O art . 485, § 1º, do CPC exige intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 dias antes da extinção do processo por abandono. 4. A intimação eletrônica via sistema PJe é considerada pessoal, conforme disposto no art. 5º, § 6º, da Lei 11 .419/2006. 5. Restou comprovado nos autos que a parte autora foi devidamente intimada via PJe e permaneceu inerte, legitimando a extinção do processo. IV . Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "É válida a intimação pessoal realizada via sistema PJe para fins de extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, § 1º, do CPC, considerando-se cumprida a exigência legal quando a parte permanece inerte após o decurso do prazo legal.
" Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1º; Lei 11.419/2006, art. 5º, § 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1154095/DF; TJMT, N.U 1027468-83.2018.8 .11.0041.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00338219820148110041, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 18/02/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2025)
(Grifei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM NÃO LOCALIZADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Recurso de apelação interposto por Canopus Administradora de Consórcios S.A. contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de triangulação processual decorrente da não citação da parte requerida, determinando o pagamento das custas processuais sem fixação de honorários sucumbenciais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença de extinção por ausência de citação foi correta, considerando os dispositivos do Decreto-Lei nº 911/69 que regulam a busca e apreensão e a inércia da parte autora em adotar as diligências necessárias para a localização do bem ou conversão do feito em ação executiva. III. Razões de decidir 3. O Decreto-Lei nº 911/69, em seu art. 3º, § 8º, estabelece que a busca e apreensão constitui processo autônomo, cuja citação depende do cumprimento da liminar de apreensão. 4. Não obstante, é ônus do autor adotar todas as medidas necessárias para impulsionar o processo, inclusive requerendo diligências adicionais para localização do bem e citação da parte requerida, ou requerer conversão em ação executiva, conforme previsão do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69. 5. A inércia da parte autora em indicar novos meios de localização do veículo ou requerer a conversão do feito em execução evidencia a ausência de interesse processual, configurando hipótese de extinção com fundamento no art . 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 6. Sentença mantida por fundamento diverso, sem fixação de honorários advocatícios recursais, devido à ausência de triangularização da relação processual. IV. Dispositivo e tese 7. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "É ônus do autor na ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei nº 911/69, adotar as medidas necessárias para localização do bem ou conversão do feito em ação executiva, sendo a inércia suficiente para a extinção do processo, sem resolução do mérito, pela ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 238, 239, 485, incisos IV e VI; Decreto-Lei nº 911/69, arts. 3º e 4º. Jurisprudência relevante citada: 1. TJMT, Apelação nº 0004575-76 .2012.8.11.0025, Rel . Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 17/04/2019.

2. TJDFT, Apelação nº 07058424120208070003, Rel . Alfeu Machado, julgado em 03/02/2021.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10000186420248110039, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 28/01/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2025)
(Grifei)

Por fim,
ressalte-se que não se verifica a alegada violação ao princípio da vedação às decisões-surpresa
,
porquanto a extinção do processo sem julgamento de mérito por abandono da causa é consequência lógica e esperada da inércia da parte, desde que observado o procedimento previsto no §1º do art. 485 do CPC, como ocorreu nos autos.

Além disso, verifiquemos o entendimento do STJ, ao afirmar não haver violação do princípio da não surpresa quando o tribunal tipificar juridicamente a pretensão - do autor - no ordenamento jurídico vigente, com lei adequada à resolução do conflito, como no caso em questão.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. TIPIFICAÇÃO JURÍDICA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NECESSIDADE. REEXAME. ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1.
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. No caso em apreço, o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não há violação do princípio da não surpresa quando o tribunal realiza a tipificação jurídica da pretensão, como na espécie. Precedentes.
3. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por analogia, o disposto na Súmula nº 282/STF. 4. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias no que diz respeito à preclusão e à litigância de má-fé demandaria, necessariamente, a análise de fatos e provas dos autos, procedimento inviável no recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2246551 MG 2022/0357669-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 11/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023) (Grifei)

A propósito, assim também entende este tribunal,
in verbis
:

APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO – BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – ART. 921 CPC – TRANSCORRIDO PRAZO DA SUSPENSÃO –
INÉRCIA DO CREDOR – INTIMIÇÃO PRÉVIA DO AUTOR – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Após o decurso da suspensão da execução prevista no art. 921 do CPC, quando não for localizado bem passível de penhora, inicia-se automaticamente o prazo para fins de caracterização da prescrição intercorrente. Ocorrida a paralização do feito por prazo maior que o previsto no art. 206, § 5º, I, do CC para o exercício da pretensão executiva, sem que houvesse apresentado bens do autor à penhora, necessário reconhecer a prescrição.
Observada a prévia intimação pessoal da parte para se manifestar acerca da prescrição, não há que se falar em violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001008-43 .2013.8.11.0044, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2024)
(Grifei)

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, §1º do CPC.

Fixo honorários advocatícios recursais em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
art. 85, §11, do CPC
, devidos em favor da Defensoria Pública atuante na condição de curadora especial.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025